Tribunal: TJMT
Processo: 1013885-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013885-86.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROBERTO COSTA MARQUES
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: EMILY VICTORIA CAMPOS DE BRITO
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Roberto Costa Marques, em favor de Emily Victoria Campos de Brito, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no. 0004271-45.2020.811.0042 - Cód. 613758.
Sustenta o impetrante que a paciente está presa pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com prisão preventiva decretada em 05/02/2020, ou seja, há 142 dias sem oferecimento da denúncia, tampouco apreciação do pedido de liberdade provisória formulado pela defesa.
Aduz que “não há fundamentação da necessidade de manutenção preventiva após passados 90 dias conforme novo texto legal já aplicável, fatos que configuram autentico constrangimento ilegal. Independentemente da pandemia que assola nosso pais, através do tele trabalho o processo haveria que ser movimentado” (sic).
Assevera que trata-se de um processo sem qualquer complexidade, as testemunhas de acusação são os próprios policias, de modo que não se justifica a manutenção da prisão preventiva há 142 dias, sem ao menos ter sido analisado o pedido de liberdade provisória e sem denúncia por parte do Ministério Público, razão pela qual a paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Por outro lado, aduz que “levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso, afigura-se razoável a adoção das medidas cautelares descritas nos incisos I, II, IV e V, todos do artigo 319, do Código de Processo Penal, e em especial Prisão domiciliar” (sic).
Sustenta que a paciente possui residência fixa, trabalha de forma autônoma como cabelereira e manicure e participava ativamente junto as associações de dependentes químicos, razão pela qual não há necessidade da manutenção de sua prisão preventiva.
Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ou substituída por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente, em razão do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ou, porque não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Aduz o impetrante que a paciente está presa desde 05/02/2020, ou seja, há mais de 142 dias sem oferecimento da denúncia, tampouco apreciação do pedido de liberdade provisória formulado pela defesa.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Consigno, ainda, que o Poder Judiciário não está com suas atividades jurisdicionais paralisadas, a Portaria referenciada suspendeu o atendimento presencial de partes e interessados, mas a prestação do serviço judicial está sendo prestada on-line, ou seja por teletrabalho.
In casu, malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem quanto ao excesso de prazo ora apontado.
Por outro lado, quanto à suposta falta de requisitos autorizadores da prisão preventiva, nota-se que não fora juntada aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, mas em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, com o código dos autos, constata-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantir a ordem pública, devido à grande quantidade de droga apreendida com a paciente e em sua residência (no total 11,645kg de maconha), aliado ao fato de que ela responde a uma ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas internacional na Comarca de Ponta Porã-MS.
Eis a decisão invectivada, verbis:
“Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere do Boletim de Ocorrência, termo de exibição e apreensão, do laudo de constatação e dos depoimentos dos policiais militares.
Ressai dos autos que a Equipe de Força 01 estava trafegando pela Rua Imigrantes, quando avistou a suspeita com uma sacola na mão, sendo que esta, ao perceber a presença policial, demonstrou certo nervosismo, razão pelo qual, diante da fundada suspeita, foi abordada e constatado que o que trazia consigo dentro da sacola se tratava de um tablete de “maconha”.
Ainda, por a autuada, no momento da abordagem policial, afirmar que tinha mais entorpecente em sua residência, os policiais se deslocaram até o local, onde localizaram mais 14 (quatorze) tabletes do mesmo entorpecente, onde juntas pesaram o total de 11,645kg (onze quilogramas e seiscentos e quarenta e cinco gramas).
Como se vê, diante quantidade expressiva de entorpecente apreendido, resta evidenciado de que o mesmo era destinado ao comércio.
Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se a autuada permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta de sua ação delituosa consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de drogas, fato que, por si só, torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social (Enunciado 25 do TJ/MT).
Ainda, cito os seguintes julgados do Tribunal de Justiça deste Estado: (....)
Agregado a isso, também observo que o fato em questão não se trata de fato isolado na vida da autuada, eis que a mesma, conforme extrato em anexo, responde a uma ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas internacional na Comarca de Ponta Porã/MS, fato que reforça com mais rigor a necessidade de converter sua prisão flagrancial em preventiva.
Desse modo e vislumbrando os requisitos que autorizam a constrição cautelar, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, tenho que a conversão do flagrante em preventiva soa como medida impositiva.
Por fim, o delito imputado à segregada é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de EMILLY VICTORIA CAMPOS DE BRITO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão”.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrada considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual a paciente se encontraria submetida, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator